Tribunal: STF
Processo: ARE 1529110
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TRIBUTAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO INC. I DO ART. 3º DA LEI N. 8.200/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 298 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DO ART. 35 DA LEI N. 7.713/1988: INEXISTENTE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. DECRETO N. 332/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA NO QUAL NÃO SE EXAMINOU O MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO INC. I DO ART. 3º DA LEI N. 8.200/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 298 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 455).



    Em 3.6.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal rejeitou os embargos de declaração opostos por M. Dias Branco S/A Indústria e Comércio de Alimentos, sucessora por incorporação da Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S/A (e-doc. 467). 



    2. Publicado o acórdão no DJe de 5.6.2025, M. Dias Branco S/A Indústria e Comércio de Alimentos, sucessora por incorporação da Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S/A opôs tempestivos embargos de divergência em 26.6.2025 (e-doc. 159).



    3. A embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 307.220, Relator o Ministro Gilmar Mendes. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Restituição de valores recolhidos a título de imposto de renda sobre o lucro líquido. 4. RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.10.1995. 5. Sócio cotista. Art. 35 da Lei 7.713/88. Constitucionalidade. 6. Acionista. Art. 35 da Lei 7.713/88. Inconstitucional 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 464).



    Assevera que “a 1ª Turma desse E. STF, em acórdão integrado pelo acórdão que rejeitou os embargos de declaração, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Embargante, em síntese, sob os fundamentos de que (i) o acórdão recorrido se harmonizaria com o julgamento do RE nº 545.796, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática de repercussão geral, e (ii) rever o entendimento firmado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de legislação infraconstitucional” (fl. 7, e-doc. 463).



    Assinala que “a 2ª Turma desse E. STF, no julgamento dos EDs no RE nº 307.220, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, acolheu os embargos de declaração opostos, com efeitos modificativos, para restabelecer os termos da sentença de modo que, nos termos do acórdão proferido no julgamento do RE nº 172.058, o ILL (i) incidente sobre as sociedades anônimas é inconstitucional e (ii) incidente sobre as sociedades limitadas é constitucional” (fl. 9, e-doc. 463).



    Salienta que, “em caso praticamente idêntico ao presente, a própria 1ª Turma desse E. STF, no julgamento do Segundo AgRg no RE nº 600.728, de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, ao considerar a declaração de inconstitucionalidade do art. 35 da Lei nº 7.713/88 no julgamento do RE nº 172.058 e a Resolução do Senado Federal (SF) nº 82/96, que excluiu a expressão ‘acionista’ do caput do referido art. 35, decidiu que ‘o titular das ações não compõe a sujeição passiva da regra-matriz de incidência’ do ILL” (fl. 11, e-doc. 463).



    Realça que “houve alteração em mais da metade dos membros da 1ª Turma deste E. STF no julgamento do acórdão ora embargado em relação ao acórdão paradigma proferido no julgamento do Segundo AgRg no RE nº 600.728, o que justifica o cabimento dos presentes embargos de divergência, nos termos do art. 1.043, §3º, do CPC/15” (fl. 13, e-doc. 463).



    Ressalta que, “na mesma linha do entendimento apontado no item 3.6., acima, inclusive, foi o acórdão proferido pelo Plenário desse E. STF, no julgamento do RE nº 172.058, de relatoria do Ministro aposentado MARCO AURÉLIO, que decidiu que ‘o artigo 35 da Lei nº 7.713/88 conflita com a Carta Política da República, mais precisamente com o artigo 146, III, a, no que diz respeito às sociedades anônimas e, por isso, tenho como inconstitucional a expressão ‘o acionista’ nele contida’” (fl. 15, e-doc. 463).



    Pede “sejam os presentes embargos de divergência admitidos, conhecidos e providos, para que o acórdão ora embargado seja reformado, para dar provimento ao agravo em recurso extraordinário da Embargante” (fl. 25, e-doc. 463).



    4. Intimada a se manifestar (e-doc. 469), a União apresentou contrarrazões (e-doc. 471).



    A embargada observa que “os julgados invocados como paradigmas pela parte contribuinte julgaram tema distinto da controvérsia constante dos presentes autos. Aqui a discussão revela-se relacionada à constitucionalidade da Lei nº 8.200/91 e do Decreto nº 331/91, enquanto os julgados indicados como paradigmas discutiram a constitucionalidade do art. 35 da Lei nº 7.713/88. Não há equivalência entre as discussões que permita concluir-se no sentido de que há qualquer divergência a ser sanada mediante a apreciação destes embargos” (fl. 2, e-doc. 471).



    Afirma que “a demonstração da divergência asseverada pela embargante não pode ser presumida, Excelência, pelo contrário: demanda o cotejo analítico cuidadoso, voltado a expor, de forma clara, a adoção de entendimentos divergentes para situações idênticas, tanto juridicamente como faticamente. Não houve essa demonstração, neste processo. Não há a necessária demonstração de similitude, quer fática, quer jurídica” (fl. 2, e-doc. 471).



    Explica que, “no caso destes autos, ao contrário dos paradigmas, a invocação do tema relacionado ao art. 35 da Lei 7.713/88 não guarda amparo nos limites da lide, conforme estabelecido pelo Tribunal de origem” (fl. 5, e-doc. 471).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    7. Não há como acolher a postulação recursal de que se aplicaria, à controvérsia em exame, o decidido pelo paradigma confronto, segundo o qual, “o Plenário desta Corte ao julgar o RE 172.058, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.10.1995, determinou que, no tacante ao sócio cotista, o art. 35 da Lei 7.713/88 é constitucional. Já, no que se refere ao acionista, o referido dispositivo é inconstitucional” (RE n. 307.220-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.12.2019, fl. 6, e-doc. 464).



    A questão referente à interpretação do alcance do art. 35 da Lei n. 7.713/1988, não foi objeto de debate no acórdão embargado. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO ESTADUAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS ACÓRDÃOS EMBARGADOS. PARADIGMA DE CONFRONTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.331. DIVERGÊNCIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL INEXISTENTE. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA: DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (ARE n. 783.116-AgR-segundo-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.9.2025).



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (RE n. 1.271.500-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.9.2023).



    8. Impossível acolher a alegação da embargante de que a conclusão do acórdão embargado divergiria do decidido pela Segunda Turma e pelo Plenário deste Supremo Tribunal, pois, na espécie, a negativa de provimento proferida no acórdão embargado fundamentou-se em óbice jurídico impeditivo de prosseguimento do recurso extraordinário, sem adentrar o mérito sobre a “extrapolação do poder regulamentar decorrente do Decreto n. 332/199” (fl. 8, e-doc. 455).



    No voto que proferi no julgamento do acórdão embargado, foi afastada a possibilidade de revisão do decidido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ao fundamento de que “rever o decidido pelo Tribunal de origem, quanto à alegada extrapolação do poder regulamentar decorrente do Decreto n. 332/1991 com o disposto na Lei n. 8.200/1991, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 455).



    Considerado o óbice jurídico da ausência de ofensa constitucional direta, nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissibilidade destes embargos, por não haver questão de mérito a ser confrontada entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. Em relação ao pressuposto de admissibilidade dos embargos de divergência, assim tem decidido, por exemplo, este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGADO QUE NÃO ADENTRA O MÉRITO DA DEMANDA: INC. III DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS PROCESSOS CONFRONTADOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.410.633-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 5.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INADMISSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado baseou-se em fundamentos de ordem processual e de mérito da causa para negar provimento ao Agravo Interno; contudo, os Embargos de Divergência enfocam apenas o segundo aspecto. 2. Uma vez que o recurso não abrange todos os fundamentos aptos, por si só, para manter o acórdão embargado, revela-se inapto para reformar o julgado em sua integralidade, razão pela qual não deve ser admitido. 3. A jurisprudência desta CORTE em casos idênticos não ampara a pretensão do recorrente, limitando-se a não conhecer do Recurso Extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.512.299-AgR-segundo-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 22.4.2025).



    9. A pretensão da embargante de promover a revisão do que decidido no acórdão embargado, sem demonstrar divergência de mérito com o julgado da Segunda Turma, não se fundamenta na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre pressupostos de cabimento de embargos de divergência, firmada no sentido de que “os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2023). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    10. Inexiste a alegada divergência em relação à questão de mérito referente à correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 8.200/199, pois o acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial com a tese fixada no Tema 298 da repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental nos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Alegação de ofensa à tese fixada no Tema 311 e de inaplicabilidade do Tema 298, ambos da sistemática da repercussão geral. Improcedência. 4. Controvérsia sobre a correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991. Tema 298. 5. Mérito da controvérsia não apreciado no acórdão paradigma. Ausência de similitude entre o acórdão embargado e o precedente invocado. Deficiência do cotejo analítico. 6. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial. Arts. 330 e 331 do RI/STF. 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em caso de mero inconformismo ou para rediscussão de matéria já apreciada. 9. Embargos de Declaração acolhidos em parte, tão somente para corrigir o erro material apontado” (RE n. 940.644-ED-segundos-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.6.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANO-BASE DE 1990. LEI N. 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 298/RG. COMPATIBILIDADE DO DECRETO N. 332/1991 COM A LEI N. 8.200/1991. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991 e determinar novo julgamento pelo Tribunal de origem, em observância à ótica firmada no julgamento do Tema 298/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991, que trata da compensação tributária relativa à correção monetária das demonstrações financeiras do ano-base de 1990, é constitucional; (ii) verificar a validade do Decreto n. 332/1991; e (iii) avaliar se é aplicável ao caso o entendimento firmado no RE 221.142 (Tema 311/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do RE 545.796, piloto do Tema 298/RG, o Plenário do STF assentou a constitucionalidade da sistemática estabelecida no art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base de 1990. 4. Alegações sobre extrapolação do poder regulamentar pelo Decreto n. 332/1991 configuram matéria de legalidade e não de controle de constitucionalidade. 5. Não se aplica ao caso a tese firmada no RE 221.142 (Tema 311/RG), uma vez que esta abrange o ano-base de 1989, situação diversa da retratada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (RE n. 535.067-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.4.2025).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal não acolhe a postulação recursal da embargante. 



     



    11. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    Ausente a demonstração da alegada divergência, são incabíveis os presentes embargos. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.443-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM EMABARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDICADA COMO PARADIGMA DA DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. ART. 332 DO RISTF. 1. Não se aceitam, como precedente paradigma em Embargos de Divergência, decisões monocráticas de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Não há similitude entre o acórdão embargado e o precedente da ADO 44. 3. A decisão que deu provimento ao RE está amparada em decisão do Plenário desta SUPREMA CORTE, julgada sob o rito da repercussão geral (Tema 1010), bem como em diversos precedentes: ADI 5.559/PB, DJe de 1º/10/2021; ADI 6963/RO, DJe de 27/4/2022; RE 365.368-AgR, DJe de 29/6/2007; e ADI 4125, DJe de 15/2/2011). 4. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103’. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.420.357-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.9.2023).



     



    Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência, nada há a prover em relação às alegações da embargante.



    12. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora